Tribunal: CARF
Processo: 10410.721937/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721937/2011-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.597 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, a exemplo do DACON, para que os registros permitam
controle da fruição dos créditos sem duplicidades ou incongruências em
relação aos controles/registros contábeis e fiscais do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir empregadas em relação à Cofins, quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento, tendo os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado) e Alexandre Freitas Costa acompanhado pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721937/2011-13
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.585, de 14/12/2020 (fls. 439 a 460)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração lavrados para a exigência de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (fls. 2 a 15), além de multa de ofício de 75% e
encargos legais, apurados pela sistemática da não cumulatividade, em face da insuficiência de
recolhimento das contribuições, relativamente ao mês de julho de 2006.
A Fiscalização relata no Termo de Encerramento de Ação Fiscal, de fls. 16 a
31, que a empresa tem como objeto social a produção de açúcar (sujeito à incidência não
cumulativa) e de álcool para fins carburantes (no período fiscalizado, sujeito à incidência
cumulativa), e que foram verificadas inconsistências em relação aos seguinte itens: (a) Bens
Utilizados como Insumos (a1) bens apresentados como insumos que não estão ligados
diretamente ao processo produtivo, como: i) material de manutenção de veículos leves, veículos
importados, tipo Honda e Mitsubshi, e motos: gasolina, espelhos, lanternas, amortecedores,
pagos a concessionárias; ii) materiais como luminárias, lâmpadas, tomada elétrica, lixas etc.; iii)
material utilizado nas unidades auxiliares, como laboratório; iv) ferramentas como maçarico de
corte, disco de corte, facões, solda elétrica, etc., e v) graxas; (a2) bens apresentados como
insumos que são utilizados exclusivamente na produção do álcool - explica que alguns insumos
aproveitados como créditos se referem somente à produção do álcool, ou seja, tais insumos estão
ligados ao regime cumulativo, como, por exemplo, o antiespumante e o ácido sulfúrico; (a3)
produtos e insumos agrícolas que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero; (a4) bens que estão no
ativo imobilizado da empresa na conta “Máquinas e Equipamentos Agrícolas”, relatando que a
interessada, ao invés de calcular a depreciação do bem, aplicou, indevidamente, a alíquota sobre
o valor de sua aquisição; (a5) foi constatada a utilização de algumas notas duas vezes, uma na
listagem de bens utilizados como insumos e outra na listagem dos créditos presumidos; (b)
Serviços Utilizados como Insumos (foram glosados alguns créditos relativos a serviço
realizados em concessionárias referentes à manutenção em veículos leves, veículos importados e
motos, por não estarem diretamente ligados à produção); (c) Despesas de Aluguéis de Prédios
Locados (os valores lançados no DACON se referem a pagamentos de arrendamentos de terra
para plantação de cana-de-açúcar); (d) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda (a empresa, no DACON de 01/2006, inseriu créditos decorrentes de despesas de frete de ,
e apresentou documentos de serviços que foram prestados nos anos de 2003, 2004 e 2005 - data
da emissão das notas - e nenhuma se referia à competência de 01/2006, aduzindo que estes

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

créditos extemporâneos não podem ser apurados no DACON de 2006, pois deveriam ter sido
apurados nos respectivos DACON de 2003, 2004 e 2005); e (e) Créditos Presumidos da
Agroindústria (ao analisar os créditos oriundos da compra da cana-de-açúcar de pessoa física e
jurídica, verificou-se que a empresa não efetuou o rateio proporcional com base na receita bruta,
como evidenciado nas outras despesas).
Cientificado dos Autos de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
310 a 331), alegando, em síntese, que: (a) é nulo o procedimento fiscal, entendendo que qualquer
repercussão tributária, por conta de eventual glosa dos créditos escriturados nos DACON,
somente poderia alcançar período não abrangido pela decadência; (b) a aplicação do conceito de
insumos no âmbito da agroindústria sucroalcooleira não comporta a interpretação dada pela
fiscalização, pois a atividade tanto é agrícola (produção de cana-de-açúcar) quanto industrial
(produção de açúcar e álcool); (c) a produção de bens destinados à venda, de que trata o art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 está integrada, basicamente, em três esferas (a
produção ou compra de cana-de-açúcar; o corte, carregamento e transporte, próprio ou prestado
por outras pessoas jurídicas, da cana-de-açúcar, produzida ou adquirida, do campo para a fábrica;
e a transformação da cana-de-açúcar em açúcar e álcool); (d) há ofensa ao art. 3o, § 4o, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, pois a fiscalização a impediu o contribuinte de utilizar
extemporaneamente créditos legítimos; e (e) a decisão administrativa viola a literalidade do
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando glosa os créditos com despesas com
arrendamentos rurais.
O recurso foi apresentado à DRJ em Curitiba/PR, que proferiu o Acórdão no 06-
53.035, de 01/07/2015 (fls. 363 a 377), que rejeitou a preliminar de nulidade e considerou
improcedente a Impugnação, mantendo-se o crédito lançado, pelo seguinte fundamentos; (a) o
prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do
ressarcimento, e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito
do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados; (b) somente podem ser
considerados insumos os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas; (c) na
hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa e cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apenas em relação às receitas não cumulativas,
poderá haver apuração de créditos; (d) o direito ao crédito de dispêndios relativos a aluguéis de
prédios, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, não abrange as despesas
com arrendamento da propriedade rural; e (e) é exigida a entrega de DACON e DCTF
retificadores quando houver aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 382 a 401, endossando argumentos apresentados na Impugnação, e reforçando
a imutabilidade dos saldos do DACON até junho de 2006, por decadência, a impropriedade das
glosas de crédito de bens e serviços utilizados como insumos, e das glosas de créditos com
despesas com arrendamentos rurais e extemporâneos.
No julgamento do Recurso Voluntário, com decisão consubstanciada no Acórdão
no 3201-007.585, de 14/12/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de julgamento do CARF, deu-se parcial provimento ao Recurso Voluntário, sob os
seguintes fundamentos, para: (a) reverter as glosas dos créditos com as seguintes despesas:
materiais de laboratórios, produtos de limpeza utilizados na indústria, ferramentas utilizadas no
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa e arrendamentos rurais;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

(b) manter as glosas dos créditos com as despesas com veículos leves, observados os requisitos
previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003; e (c) manter a vedação à apropriação dos créditos
extemporâneos, uma vez que a apuração do crédito extemporâneo é permitida, mas está sujeita
ao procedimentos de retificação das declarações tributárias.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-007.585, de 14/12/2020, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 534 a 551), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange a: (a) crédito extemporâneo e exigência de
retificação de DACON; (b) crédito sobre despesas com veículos leves; e (c) créditos referentes a
serviços de transporte coletivo de empregados, indicando, respectivamente, como paradigmas, os
Acórdãos no 9303-006.247 e no 9303-008.635 - tema (a), no 9303-008.304 - tema (b); e no 3001-
001.811 - tema (c). No Exame monocrático de Admissibilidade do Recurso Especial não foi
dado seguimento quanto à matéria (b), por não restar comprovada a divergência, e quanto à
matéria (c), por ser o paradigma de Turma Extraordinária.
No que se refere ao tema (a), apontou-se que no acordão recorrido a Turma
julgadora entendeu que a apuração do crédito extemporâneo não é vedada, contudo as
retificações das declarações tributárias devem ser observadas, não tendo havido, no caso,
retificação de DACON, enquanto que nos Acórdãos paradigmas as Turmas julgadoras
concluíram que a retificação do DACON não seria requisito indispensável, podendo ser superado
em certos casos.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de Julgamento, em
14/12/2021, às fls. 612 a 618, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas quanto a “Crédito extemporâneo de PIS e COFINS - Requisito de
retificação de DACON”.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a Fazenda
Nacional apresentou suas Contrarrazões, às fls. 636 a 659, requerendo que fosse negado
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão tomada no acórdão recorrido em relação à
matéria.
Em 15/12/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 2a Câmara, de 14/12/2021, às fls. 612 a 618, exarado pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a divergência jurisprudencial no
que se refere à retificação de DACON como prévio requisito (ou não) para a utilização de
créditos extemporâneos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

Assim, em endosso ao exame monocrático de admissibilidade, voto pelo
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial reside na análise da
possibilidade de utilização de crédito extemporâneo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS sem a necessidade de retificação de DACON.
Conforme relatado, o contribuinte fez uso de créditos extemporâneos das
contribuições não cumulativas sem a retificação do DACON, como descrito pela fiscalização, no
Termo de Encerramento de Ação Fiscal, item “3.5 – Despesas Armazenagem e Fretes na
Operação de Vendas”:
“A empresa no DACON de janeiro de 2006 inseriu créditos decorrentes de despesas de
frete (...). A fiscalização, então, elaborou Termo de Intimação, solicitando a
apresentação desses conhecimentos de frete. Quando a empresa apresentou os
documentos comprobatórios, a fiscalização pôde verificar que os serviços foram todos
prestados nos anos de 2003, 2004 e 2005 (data da emissão das notas) e nenhuma se
referia é competência de janeiro de 2006. Como tais créditos se referem a períodos de
apuração anteriores, são créditos extemporâneos, não podem ser apurados no Dacon
de 2006. Estes créditos deveriam ter sido apurados nos Dacons de 2003, 2004 e 2005.
Se por algum motivo, a empresa esqueceu de apurar créditos, em janeiro de 2006
quando constatado o fato, procederia a retificação dos Dacons correspondentes aos
períodos específicos”. (grifo nosso)
No Acórdão recorrido, decidiu-se pela necessidade de retificação do DACON para
fins de aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e da COFINS, consignando que tal
requisito é fundamental para a fruição do crédito.
No recurso especial, o contribuinte argumenta que na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o
crédito apurado na não cumulatividade para as contribuições poderia ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte.
É inegável que, como apontou o contribuinte, nos termos do art. 3o, § 4o, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que disciplina a utilização do crédito, permite-se que o crédito
já apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores,
no entanto, há procedimento para tal aproveitamento, destinado a permitir a convicção do fisco e
do próprio contribuinte de que a contabilidade e os registros são fidedignos, impedindo
inconsistências, como a tomada do mesmo crédito por mais de uma vez.
Assim, não se questiona a possibilidade de, em tese, aproveitar-se crédito
extemporâneo, mas simplesmente o seu aproveitamento fora das regras procedimentais de
controle estabelecidas, entre elas a retificação das declarações que passam a estar incorretas com
a tomada extemporânea do crédito.
A apuração de tais valores, a título de crédito, deriva justamente das declarações
fiscais do contribuinte, como a introduzida pela IN SRF no 384/2004, que instituiu o DACON. E,
ausente a prévia apuração do montante a ser aproveitado, mediante a devida retificação do
DACON, não se pode ter como líquida e certa a dedução de tais créditos extemporâneos em
outros períodos pelo contribuinte. A possibilidade de tomada de créditos extemporâneos à
margem do sistema procedimental de controle implementado, de forma eletrônica e
automatizada, ocasionaria retrocesso ao tempo em que a RFB, para verificar determinado
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

crédito, e de que não teria sido tomado em duplicidade, teria que manualmente apurar a cada
período todas as tomadas de crédito, o que não se considera producente nem recomendável.
Portanto, no regime da não cumulatividade, a utilização de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos.
Os créditos da COFINS devem ser apurados mensalmente e deduzidos do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal, e o crédito não aproveitado no mês poderá
sê-lo nos meses seguintes, sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP. O instrumento legal para
se apurar os créditos da contribuição é o DACON mensal que deve ser preenchido e transmitido
à Administração Tributária (RFB) pelo contribuinte. Sobre o tema, a IN SRF no 590/2005, assim
dispõe:
“Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores. (...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora. (...)”. (grifo nosso)
É importante destacar que as exigências impostas pelas IN SRF possuem suporte
no art. 92 da Lei no 10.833/2003 que atribuiu à RFB a regulamentação da operacionalização dos
aproveitamentos desses créditos.
Portanto, a apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes,
em especial o DACON, vez que tal demonstrativo espelha os controles contábeis e fiscais da
empresa, que devem ser internamente consistentes.
Nesse sentido, precedentes recentes desta Câmara Superior:
“CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.” (grifo nosso) (Acórdão
9303-014.779, Rel. Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, voto de qualidade,
vencido o relator e as Cons. Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa e
Cynthia Elena de Campos - suplente convocada, sessão de 13/03/2024) (Presentes
ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho
e Liziane Angelotti Meira)
“CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.” (grifo nosso) (Acórdão
9303-014.842, Rel. Cons. Vinícius Guimarães, maioria, vencidos os Cons. Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.721937/2011-13

Cynthia Elena de Campos, sessão de 13/03/2024) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Gilson Macedo Rosenburg Filho e Liziane Angelotti Meira)
Assim, em endosso a tais precedentes, e pelas razões aqui expostas, são
improcedentes as razões recursais, devendo ser mantida a decisão proferida no acórdão
recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 668
DF CARF MF
Original